Tribunal: TJMT
Processo: 1040430-07.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040430-07.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Marca, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DDMAT DESINSETIZADORA LTDA - EPP - CNPJ: 70.493.606/0001-91 (APELANTE), ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - CPF: 047.359.311-47 (ADVOGADO), ELCIO DE AQUINO LINS - CPF: 024.897.681-82 (ADVOGADO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO), WILSON DE FREITAS - CPF: 792.395.608-15 (APELANTE), VR PLUS DEDETIZACAO LTDA - CNPJ: 28.942.130/0001-62 (APELADO), CECILIANA MARIA FANTINATO VIEIRA - CPF: 963.701.811-53 (ADVOGADO), NADYNE PHOLVE MOURA BATISTA - CPF: 019.046.951-08 (ADVOGADO), NADSON JENEZERLAU SILVA SANTOS - CPF: 695.632.411-34 (ADVOGADO), VALMIENE RIBEIRO LOPES - CPF: 714.239.581-87 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, VI, DO CPC. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto por DDMAT Desinsetizadora Ltda – EPP e Wilson de Freitas contra sentença da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer c/c danos morais e pedido de tutela antecipada ajuizada em face de VR Plus Dedetização Ltda e Valmiene Ribeiro Lopes, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, e condenou os autores ao pagamento de honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de intimação pessoal para suprir a falta de manifestação nos autos implica nulidade da sentença;

(ii) analisar se houve desídia dos autores que justifique a extinção do processo com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O § 1º do art. 485 do CPC exige intimação pessoal apenas nos casos de abandono da causa por mais de 30 dias, não sendo aplicável na hipótese de extinção do processo por ausência de interesse processual, conforme configurado pelo Juízo de origem.

4.

A inércia dos autores, que deixaram de cumprir reiteradas intimações, incluindo a ausência injustificada à audiência de conciliação solicitada por eles, caracteriza desídia, impossibilitando o prosseguimento da ação.

5.

O princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º do CPC, impõe às partes o dever de zelar pelo regular andamento do processo, o que não foi observado pelos apelantes.

6.

Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que, em situações de desídia e falta de impulso processual, não há necessidade de intimação pessoal para extinção do feito, conforme precedentes citados nos autos (STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP).

7.

Diante da ausência de justificativa plausível e da consonância da sentença com os dispositivos legais aplicáveis, inexiste fundamento para reforma da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intimação pessoal é exigida nos casos de abandono da causa por prazo superior a 30 dias, mas não se aplica nas hipóteses de extinção do processo por ausência de interesse processual, configurada pela desídia das partes.

2.

O princípio da cooperação processual impõe às partes o dever de impulsionar o feito, sendo legítima a extinção do processo quando constatada inércia reiterada.

____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 485, VI, § 1º, e 85, §§ 1º, 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1480641/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por DDMAT Desinsetizadora Ltda – EPP e Wilson de Freitas, contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada pelos Apelantes em desfavor de VR Plus Dedetização Ltda e Valmiene Ribeiro Lopes, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC), e condenou os autores ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais, os Apelantes suscitam a preliminar de nulidade da sentença, devido à ausência de intimação pessoal para suprir a falta de manifestação nos autos, em conformidade com o §1º do art. 485 do CPC.

No mérito, pleiteiam o julgamento da causa sob o argumento de maturidade processual, alegando a existência de interesse de agir, além de impugnarem a extinção com base na alegada desídia.

Intimados, os Apelantes recolheram o preparo recursal em dobro, conforme certidão de id. 239706167.

Contrarrazões dos Apelados, no id. 225188417, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, DDMAT Desinsetizadora Ltda – EPP e Wilson de Freitas insurgem-se contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais c/c Pedido de Tutela Antecipada
, ajuizada pelos Apelantes em desfavor de VR Plus Dedetização Ltda e Valmiene Ribeiro Lopes.

Na ocasião, o mencionado Juízo extinguiu o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil (CPC), e condenou os autores ao pagamento do ônus da sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Denota-se dos autos que os Apelantes ajuizaram a mencionada ação, alegando a suposta utilização indevida do nome comercial e de um veículo (caminhão modelo VW/24.250, placa OAY 7668-MT), bem como outras disputas contratuais e comerciais.

A pessoa jurídica Apelante, DDMAT, enfrentando dificuldades financeiras, recebeu consultoria de Valmiene Ribeiro.

Posteriormente, a empresa VR PLUS foi criada com o propósito inicial de atuar em conjunto com a DDMAT. No entanto, surgiram divergências entre as pessoas jurídicas e a pessoa jurídica criada foi acusada de apropriação indevida de marca, bens e contratos.

A DDMAT transferiu seis veículos para a VR PLUS e afirma que havia um acordo verbal para a devolução, após o rompimento da relação comercial. No entanto, Valmiene devolveu cinco veículos e reteve o caminhão principal.

As partes já apresentaram diversas provas documentais e gravações de áudio, registraram boletins de ocorrência relacionados às supostas ameaças e furto do caminhão.

Acontece que, durante o curso da marcha processual, os Apelantes deixaram de cumprir determinações contidas nas intimações a eles direcionadas.

Vê-se que, tendo sido intimada para impugnar a contestação e especificar as provas que pretendia produzir, nas duas ocasiões, manteve-se inerte e os prazos decorreram
in albis
.

Após, compareceram aos autos, pleiteando a habilitação de novos advogados e a designação de audiência de conciliação (id. 225188396), o que foi deferido pelo Juízo de origem.

De acordo com o termo de audiência de id. 225188409, os Apelantes, apesar de devidamente intimados, não compareceram ao ato, cuja realização solicitaram.

Diante dessas circunstâncias, a Juíza Singular entendeu pela configuração de desídia da parte autora e extinguiu o feito, sem resolução do mérito.

Inconformados, recorrem.

No que se refere à preliminar de nulidade, por ausência de intimação pessoal, suscitada pelos Apelantes, tenho que não merece acolhimento, pois, demonstrado nos autos que os recorrentes foram reiteradamente intimados para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento da ação e, posteriormente, para comparecer à audiência de conciliação, requerimento este formulado pelos próprios autores, cuja ausência restou injustificada.

Cumpre destacar que o §1º do art. 485 do CPC exige a intimação pessoal nos casos de abandono da causa pelo prazo de 30 dias, mas não afasta a aplicação do inciso VI do mesmo artigo, quando constatada a falta de interesse processual, como reconhecido pelo Juízo Singular.

Ressalte-se que a ausência de comparecimento à audiência de conciliação, além da inércia quanto à impugnação da contestação e à especificação de provas, caracteriza desídia.

Portanto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Quanto ao mérito recursal, conclui-se, pelo mesmo fundamento exposto na preliminar, que não há razão processual para reforma da sentença, já que fundamentada com precisão no Art. 485, VI, do CPC, considerando que os autores deixaram de impulsionar o feito em várias ocasiões, configurando desinteresse na obtenção do provimento jurisdicional.

A doutrina e a jurisprudência confirmam que o processo deve refletir a busca ativa por parte do demandante.

O princípio da cooperação processual, previsto no art. 6º do CPC, impõe às partes o dever de colaborar para o regular andamento do feito, o que não se verificou no presente caso.

Sabe-se que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no seguinte sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. INÉRCIA DA PARTE PARA PROMOVER A CITAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. ART. 485, IV, DO CPC/2015.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte possui entendimento no sentido de ser
desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015
.

2. A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, § 1º do CPC/2015). Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto. 3. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp: 1480641 SP 2019/0094440-0. Órgão Julgador: Quarta Turma. Relator: Ministro Luís Felipe Salomão. Julgamento: 20/08/2019. Publicação: 23/08/2019).

Diante dessas considerações, tendo em vista que a sentença se encontra em perfeita sintonia com o ordenamento jurídico pátrio, não há que se falar em reforma.

Forte nessas razões,
REJEITO
a preliminar suscitada e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto e mantenho inalterado o ato sentencial combatido.

Outrossim,
atento ao disposto no artigo 85, § § 1º, 2º e 11, do CPC, majoro o percentual dos honorários advocatícios de sucumbência para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024